Tribunal: STF
Processo: AI 868696
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE DECLARADA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, MATÉRIA PROBATÓRIA E CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE MOLÉSTIA - ESCOLHA DO MÉDICO - O plano de saúde não pode interferir na escolha da técnica a ser utilizada pelo médico que atende o paciente e tampouco impor àquele profissional qual a orientação terapêutica a ser seguida.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 196, 197 e 199 da Constituição da República. Alega ser do Estado a obrigação de oferecer medicamento não coberto pelo plano de saúde. Afirma que a recorrida, ao assinar o contrato, teve ciência das limitações de cobertura e afirma que a Lei federal nº 9.656, de 1998, também exclui o medicamento em discussão nestes autos da cobertura assistencial por ser experimental. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 24).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



     “A sentença não merece reparo, posto que a meu ver o plano de saúde não pode interferir na escolha da técnica a ser utilizada pelo médico que atende o paciente e tampouco impor àquele profissional a orientação terapêutica a ser seguida. 



    Neste sentido tem decidido o e. STJ, como se pode verificar em leitura de parte do voto proferido pelo d. Mm. Carlos Alberto Menezes Direito, em julgamento do REsp. 668216-SP: 



    (...)



    Não há dúvida de que as partes celebraram contrato de plano de saúde, como também não há dúvida de que a Autora é portadora de moléstia denominada POLYMYOSITIS. 



    Conforme vimos entendendo, o objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não devendo prevalecer, portanto, limitação contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização da tecnologia existente no mercado, mormente quando o contrato firmado é de adesão, sendo pré-determinadas suas cláusulas que, por isso, devem será analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. 



    (...)



    In casu, as peculiaridades das condições de saúde da Autora levaram os especialistas a recomendar a utilização do medicamento RITUXIIÃAB, como meio de proporcionar melhores resultados, voltados ao controle da moléstia e prevenção de males maiores.



    Ora, o consumidor, leigo, não busca no plano de saúde a cobertura específica de determinados procedimentos mesmo porque lhe são imprevisíveis. Sua expectativa consiste em obter amparo geral de assistência médica ou hospitalar a riscos futuros à sua saúde, sobretudo em situações de urgência e iminente risco de vida, não detendo, todavia, o conhecimento técnico necessário para discernir se esse ou aquele procedimento incluído no plano será suficiente para o alcance de seu objetivo que consiste, justamente, na cura, prevenção e controle de doenças. Essa condição deve ser respeitada pelo prestador de serviço e protegida pelo ordenamento jurídico, como corolário do princípio da boa-fé objetiva. 



    Registro, por oportuno que, embora seja certo que existe previsão legal de exclusão de cobertura para tratamento experimental, não há prova de que o tratamento recomendado à Autora se enquadre nessa hipótese, como também não existe nenhuma previsão contratual neste sentido, donde se conclui que acertada a decisão de primeiro grau.



    E, ainda que houvesse exclusão no contrato, é de se ter em mente que existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir, de forma ampla, todos os procedimentos e intervenções necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento. A cláusula que, porventura, restringir a cobertura do tratamento de determinadas enfermidades é abusiva, por exonerar o prestador de serviços da obrigação de assumir os riscos referentes à necessidade futura de assistência médico-hospitalar, dever que é inerente à finalidade do contrato.” (e-doc. 18, p. 5-8). 



    6. Como se pode perceber, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, a legislação infraconstitucional de regência e o contrato celebrado, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.413.402-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.423.034-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.504.508-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.494.552-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.413.881-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 09/11/2023).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator